Tribunal: TJDFT
Processo: 0701387-08.2020.8.07.9000
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
FAZENDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO DISTRITO FEDERAL CONTRA DECISÃO DE DEFERIMENTO DE TUTELA de urgência consistente NA EXTENSÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA AGRAVADA, A SER CONTADA A PARTIR DA DATA DA ALTA HOSPITALAR DO RECÉM NASCIDO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR. ENTENDIMENTO UNIFORMIZADO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO TJDFT: SÚMULA 24 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. AGRAVOS INTERNO E DE INSTRUMENTO IMPROVIDOS.